Tribunal: TCU
Processo: 042.500/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército/Ministério da Defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército/Ministério da Defesa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de pensão militar instituídas a favor das Sras. Irene Sousa de Mello, Jacira Cardoso Bento, Thereza Nadolny, Vanda da Silva, Maria Ignez Cordeiro da Silva, Juliana Barbara Cordeiro Augusto, Marta Helena dos Santos Cordeiro da Silva, Luciana Barbara Cordeiro Roque, Marcileia Gramosa de Azevedo da Conceição, Aulindara Gonçalves Peres de Azevedo, Marcia Gramosa de Azevedo Lopes, Magda Regina dos Santos Carioca, Carmen Eugenia Marques dos Santos e Antonieta Baptista Ferreira, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da referida ciência; 9.3.3. alerte as interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao Comando do Exército que novos atos de concessão de pensão militar deverão ser emitidos e cadastrados no sistema e-Pessoal, livres das irregularidades verificadas, sendo submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.